Tribunal: STF
Processo: ARE 1544923
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município do Santo André impugnando a Lei Municipal nº 10.699/2023, de iniciativa parlamentar, que “autoriza o Poder Público a implantar estações de reparos rápidos para bicicletas”Ausência, em termos gerais de vício de iniciativa, à luz do Tema nº 917 de Repercussão Geral Artigo 3º que, ao autorizar o Poder Executivo a promover parcerias com a iniciativa privada para implantação e manutenção das estações, ofertando, em contrapartida, a utilização do espaço para ações publicitárias, sociais e educativas, acaba por afrontar o princípio da separação dos Poderes, porquanto tolhe do Executivo a escolha da forma mais adequada de implementação da política pública Dispositivo que não comporta análise isolada, sob pena de distorção da proposta originária elaborada pela edilidade Participação da iniciativa privada que constitui aspecto essencial da dinâmica de funcionamento do programa Inadmissibilidade de que o Judiciário, por via reflexa, legisle positivamente, provocando o surgimento de política pública distinta da originalmente proposta, que abriria portas, por exemplo, para a imposição de maior e inesperado ônus financeiro ao ente público Forçosa,portanto, a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da lei andreense Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.699/2023 do Município de Santo André.” (Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Direta de Inconstitucionalidade nº 2045978-29.2024.8.26.000, Rel. Des. Desembargador Vianna Cotrim, j 21. 8.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 61, § 1º, II, “b” e “e”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:



    “Infere-se da leitura do texto normativo hostilizado que os artigos 2º e 5º da Lei nº 10.699/2023 do Município de Santo André definem detalhadamente o padrão estético e as características das estações de reparos de bicicletas, impondo a utilização das cores oficiais da cidade e do brasão do Município, além de especificarem quais ferramentas devem ser disponibilizadas aos usuários, deliberando, assim, sobre atos concretos de gestão.



    [...]



    A invalidação dos artigos 2º, 3º, 5º e 8º da Lei Municipal nº 10.699/2023 decorre, essencialmente, do reconhecimento de inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios da Separação dos Poderes e da Reserva de Administração, à luz dos artigos 5º e 47, incisos II, XIV e XIX, letra “a”, da Constituição Bandeirante (reproduzidos pelo constituinte estadual à semelhança dos artigos 2º e 84, ambos da Carta da República).”



    O Tema nº 917/STF dispõe que: “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE 878911, RG, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 11-10-2016). 



    Não obstante, é ligeiramente diversa a situação em análise. 



    Para melhor compreensão, transcrevo a lei impugnada:



    “LEI Nº 10.699, DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 



    AUTORIZA O PODER PÚBLICO A IMPLANTAR ESTAÇÕES DE REPAROS RÁPIDOS PARA BICICLETAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS



    O Presidente da Câmara Municipal de Santo André, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 46, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município de Santo André, promulga a seguinte lei:



    A Câmara Municipal de Santo André decreta: 



    Art. 1º Fica autorizado o Poder Público a implantar estações de reparos rápidos para bicicletas nos parques, praças e demais áreas da cidade. 



    Art. 2º As estações de reparos rápidos para bicicletas devem seguir um padrão estético, conter uma estrutura específica para suspender a bicicleta pelo selim com as seguintes ferramentas: 



    I - 1 jogo de chave Allen, contendo 7 peças; 



    II - 1 chave de boca 8/9; 



    III - 1 chave de boca 10/11; 



    IV - 1 chave Phillips; 



    V - 1 chave de fenda; 



    VI - 1 espátula para pneu; 



    VII - 1 alicate multiuso; 



    VIII - 1 bomba de ar. 



    Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a promover parcerias com pessoas físicas, Jurídicas e Organizações não Governamentais (ONGs), para a implantação das estações de reparos rápidos, sendo a manutenção das estações de responsabilidade exclusiva dos parceiros. 



    § 1º A contrapartida oferecida aos parceiros é a autorização de utilização do espaço para propaganda, publicidade, ações sociais e educativas. 



    § 2º Os parceiros ficam autorizados a terceirizar o espaço para propagandas e publicidades. 



    Art. 4º É vedada a propaganda e publicidade de: 



    I - cunho político-partidário; 



    II - tabagismo e seus derivados; 



    III - bebidas alcoólicas; 



    IV - jogos de azar; 



    V – produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica, por utilização indevida; 



    VI - fogos de estampidos e artifício; 



    VII - revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes. 



    Art. 5º As estações de reparos rápidos para bicicletas devem seguir as cores oficiais da cidade e conter o brasão oficial de Santo André, conforme descrito na Lei nº 3924, de 24 de outubro de 1972. 



    Art. 6º A estação de reparos rápidos para bicicletas é gratuita, sendo vedado qualquer tipo de cobrança pela utilização dos itens disponíveis. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 8º - O Poder Público regulamentará no que couber a presente lei em 90 (noventa) dias. 



    Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Câmara Municipal de Santo André, 4 de setembro de 2023, 470º ano da fundação da cidade.”



    In casu, verifica-se que a lei municipal estabelece, nos seus artigos 2º e 8º, direcionamentos próprios de atos de gestão, como as características e os itens que deveriam ser disponibilizados nas estações de reparos rápidos para bicicletas, bem como estipula prazo para o Poder Executivo regulamentar a matéria. 



    O já referido Tema 917 vem sendo aplicado a situações em que a lei municipal de iniciativa parlamentar não se imiscuiu em atos de gestão do Poder Executivo, mas, tão somente, limitou-se a estabelecer diretrizes, de modo a consolidar políticas públicas. 



    No caso do artigo 2º da legislação em apreço, de fato, houve o efetivo estabelecimento de atos de gestão ao Poder Executivo pelo Poder Legislativo, o que acarreta violação à separação de Poderes.



    Na mesma linha, o art. 8º viola o entendimento consolidado nesta Suprema Corte, na medida em que estipula prazo para o Poder Executivo regulamentar a matéria:



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº 24/2008 à Constituição do Estado de São Paulo. Estipulação de prazo para o Governador expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis (CE paulista, art. 47, III). Violação do princípio da separação dos poderes. Definição de comportamentos configuradores de crimes de responsabilidade (CE paulista, art. 20, XVI e art. 52, §§ 1º, 2º e 3º). Usurpação da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Súmula Vinculante 46/STF. Atribuição de iniciativa privativa à Assembleia Legislativa para a propositura de projetos de lei em matéria de interesse da Administração Pública estadual (art. 24, § 1º, n. 4). Observância compulsória pelos Estados-membros das normas constitucionais estruturantes do processo legislativo. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de disposições que estabeleçam prazos ao Chefe do Poder Executivo para apresentação de projetos de lei ou para a regulamentação de disposições legais. Violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República. Precedentes.” (ADI 4052, Relator(a): Rosa Weber, Pleno, DJe 12-07-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso para, mantendo a constitucionalidade dos demais dispositivos, declarar a inconstitucionalidade apenas dos artigos 2º e 8º da Lei nº 10.699/2023 do Município de Santo André/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente